Tribunal: STF
Processo: Rcl 78361
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Inpasa Agroindustrial S/A, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferido nos autos do Processo 0000312-33.2022.5.06.0221.



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista, restando responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas. Afirma, no entanto, que a relação estabelecida trata-se, em verdade, de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “O Sr. Tailson Jose Ferreira da Silva, ingressou com reclamação trabalhista n. 0000312-33.2022.5.06.0221, em face de Souza e Araújo Transportes Ltda e Inpasa Agroindustrial S/A, ora Reclamante, inscrita sob o CNPJ n. 29.316.596/0001-15, com sede na área rural, Rodovia BR 163, Km 817 – CEP: 78559-899, na qual fora reconhecida a responsabilidade subsidiária da Reclamante quanto ao pagamento de (i) verbas rescisórias, (ii) FGTS + 40%, (iii) multa do artigo 477 da CLT, (iv) indenização seguro desemprego, (v) horas extras, (vi) tempo de espera e intervalo intrajornada e interjornada e (vii) adicional noturno, decorrentes da relação empregatícia entre o trabalhador Tailson Jose Ferreira da Silva e a Empresa Souza e Araujo Transportes Ltda, na função de motorista carreteiro. 



    A responsabilidade subsidiária imposta a Reclamante Inpasa Agroindustrial teve como argumento que, apesar de se tratar de compra e venda/contrato de transporte de mercadorias, restou evidenciada a terceirização dos serviços de transporte, a teor do entendimento consubstanciado no item IV da Súmula nº 331 do TST.



    (...)



    Isso porque, a Reclamante Inpasa Agroindustrial não possuiu qualquer relação direta com a empregadora do Reclamante, Souza e Araujo, tendo, apenas, contrato para compra e venda/transporte de mercadorias com a Souza e Araujo, real empregadora do Sr. Tailson Jose Ferreira da Silva. 



    Sendo a relação comercial de natureza civil, conforme reconhecido pelo próprio E. Supremo Tribunal Federal, incabível a responsabilidade subsidiária prevista na Súmula n.º 331, IV do TST e artigo 5º da Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, já que não se trata de terceirização de mão de obra, enfoque, que data maxima venia, não foi observado no julgamento da Reclamação Trabalhista em questão.” (eDOC 1, pp. 2/4)



    Diante disso, alega a ofensa ao decidido no julgamento da ADC 48. 



    Para tanto, argumenta que “considerando que o Sr. Tailson José Ferreira da Silva desempenhava a função de motorista carreteiro da empresa Souza e Araújo, com observância do quanto disposto na Lei n.º 11.442/07, configurando-se, portanto, mera relação comercial de cunho civil, não há como prevalecer a responsabilidade subsidiária imposta a esta Reclamante pela autoridade Reclamada”. (eDOC 1, p. 14)



    No mais, aduz a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação para que “seja afastada a responsabilidade subsidiária, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária em face da Reclamante Inpasa Agroindustrial S/A”. (eDOC 1, p. 19)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a empresa reclamante indica como paradigma de confronto a decisão proferida nos autos da ADC 48.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal reclamado manteve a responsabilização subsidiária da empresa ora reclamante, porquanto configurada a terceirização do serviço de transporte.



    Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



    “Da responsabilidade subsidiária



    Insurge-se a empresa recorrente contra a condenação subsidiária que lhe foi imposta na sentença, afirmando, em suma, que sua relação com a primeira ré se limita a um contrato de compra e venda de caminhões, conforme documentação de Id 48c8075. Reitera que não existe um vínculo contratual de prestação de serviços com a primeira reclamada ou com o reclamante, que justificasse uma responsabilidade trabalhista.



    Pois bem. Observa-se que, na exordial, o demandante afirmou que, apesar de ter sido contratado pela primeira reclamada, ao longo de todo o contrato de trabalho, prestou serviços exclusivamente para a segunda ré, os quais consistiam na carga e descarga de seus produtos, em toda a rede de sua propriedade.



    A segunda reclamada, em sua contestação (Id 9603414), defendeu que não houve qualquer contrato de prestação de serviços com a primeira demandada, nem qualquer contrato de trabalho com o reclamante. Aduziu que, ’como se verifica no Contrato de Compra e Venda anexo, a INPASA realizou a venda de 10 (dez) caminhões rodotrem tanques, de 9 eixos, sendo o cavalo da marca IVECO e as carretas da marca Biasi e Random, à 1ª Reclamada (Souza)’. Ressaltou que ’a 1ª Reclamada é empresa especializada em transportes, sendo que conforme cartão CNPJ anexo, consta '49.30-2-03- Transporte rodoviário de produtos perigosos' como atividade econômica principal, além de serem atividades secundárias '49-30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49-30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga’’.



    Ao apreciar a controvérsia, a autoridade sentenciante assim decidiu (Id 1844b58):



    ‘O reclamante postulou a condenação subsidiária da segunda reclamada, aduzindo que prestou serviços exclusivamente em favor desta, na carga e descarga de produtos seus, em toda rede de sua propriedade.



    Por sua vez, aludida ré impugnou os fatos relatados, aduzindo inexistir qualquer prestação de serviços em seu favor, muito menos cumprida pelo autor.



    Ressaltou a inexistência de um contrato de prestação de serviços entre as rés, muito menos com exclusividade, sendo certo que a primeira reclamada apenas teria adquirido caminhões por ela vendidos.



    Em sucessivo, em caso de eventual condenação, pugnou pela limitação ao tempo de efetivo labor pelo reclamante em seu favor.



    Também pleiteou aplicação do benefício de ordem, alcançando primeiramente a reclamada principal.



    A tese obreira é de ser acolhida.



    A inicial não invoca a formação de vínculo empregatício com a litisconsorte e não pontua a ilegalidade da terceirização. Na verdade, busca a imputação de responsabilidade subsidiária em função da terceirização de serviços, durante todo o período contratual.



    É bem verdade que a segunda reclamada acostou um contrato de compra e venda de 10 caminhões (id. 48c8075), o que, num primeiro olhar poderia confirmar os fatos articulados por ela, ou seja, um contrato de natureza mercantil e, portanto, sem envolver a prestação de serviços do autor em seu favor.



    Porém, a prova deponencial produzida pelo autor ratificou o defendido por ele, quanto à prestação de serviços à INPASA, transportando o combustível produzido pela tomadora de serviços, isso dito por empregado que atuou com o reclamante nessa função:



    Depoimento da primeira testemunha do reclamante. sr. CLECIO MELO DA SILVA: ‘trabalhou na reclamada de outubro de 2021 a maio de 2023, na função de motorista carreteiro no transporte de combustível; que o reclamante exercia a mesma função; (...) que prestavam serviços para Inpasa; que faziam o transporte do combustível produzido pela INPASA para os clientes; que se encontrava com o reclamante no trajeto de entrega do combustível; que fazia as rotas nos estados de SP, MG, MT, PA, além de Pernambuco;(...) que o reclamante fez transporte de combustível também para a empresa BCI, além da INPASA.’



    (...)



    Restando evidenciada a terceirização dos serviços de transporte, a litisconsorte deverá ser responsabilizada de maneira subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora, a teor do entendimento consubstanciado no item IV da Súmula nº 331 do TST, in verbis:



    (...)



    Portanto, deverá a litisconsorte responder subsidiariamente pelos créditos reconhecidos nesta sentença, observado o benefício de ordem em relação ao patrimônio da primeira reclamada.



    Saliente-se, ainda, que a Súmula supra citada exige apenas o inadimplemento por parte da empresa terceirizante, dispensando-se, assim, a comprovação de culpa in vigilando e in eligendo.



    Além disso, o verbete sumulado não discrimina ou limita verbas, referindo-se ao gênero obrigações trabalhistas. Assim, a responsabilidade ora reconhecida abrange todos os pedidos porventura deferidos.



    Não deve haver qualquer limitação temporal a tal responsabilidade, já que não há, nos autos, provas de que a autora tenha prestado serviços a outras empresas de forma exclusiva além da 2ª reclamada.



    Nem se conclua, do depoimento colhido, que o reclamante tenha trabalhado de forma exclusiva para uma empresa denominada BCI, pois aludida exclusividade não foi ressaltada pelo depoente.



    Portanto, condeno a segunda reclamada de forma subsidiária.’.



    Não assiste razão à recorrente.



    Ora, o conjunto probatório evidencia que a primeira reclamada e a ora recorrente firmaram contrato de promessa de compra e venda, de: ‘05 (cinco caminhões) e 10 (dez) cargas semirreboque, descritos na cláusula 1.1 do Instrumento contratual’ (Id 48c8075), não tendo havido a juntada do contrato de prestação serviços entre as demandadas.



    Ademais, a prova oral comprovou a prestação de serviços a favor da parte autora, conforme depoimento da testemunha indicada pelo demandante, Sr. Clécio Melo da Silva, na instrução deste feito (Id c787379):



    ‘que prestavam serviços para Inpasa; que faziam o transporte do combustível produzido pela INPASA para os clientes; (...)’ (destaquei)



    Portanto, à luz do princípio da primazia da realidade, desvencilhando-se o autor de comprovar, no planto fático, a prestação de serviços em prol da apelante, patente a terceirização de serviços, que, apesar de lícita, autoriza a imposição de responsabilidade subsidiária, vez que as empresas assumem o risco da atividade, e não os empregados, consoante entendimento consagrado no item IV da Súmula n.º 331 do TST, in verbis:



    (...)



    Aliás, de acordo com a redação do art. 5.º-A, § 5.º, da Lei n.º 6.019/74, conferida pela Lei n.º 13.467/17, a responsabilização subsidiária está prevista expressamente em lei, e, anteriormente, aplicava-se, por analogia, o comando do art. 455, parágrafo único, da CLT, não se exigindo, portanto, a comprovação das culpas in eligendo ou in vigilando, quando se trata de terceirização de serviços entre empresas privadas.



    Tem-se, ainda, que a responsabilidade subsidiária da recorrente abrange todas as parcelas de cunho pecuniário objeto da condenação, incluindo-se o pagamento das verbas rescisórias como aviso prévio, férias, saldo de salário, FGTS, além da multa do artigo 477 da CLT e indenização do seguro-desemprego, consoante inteligência do item VI da mencionada Súmula 331 do TST.



    (...)



    Destarte, com esses fundamentos, nego provimento ao recurso, no aspecto.” (eDOC 9, ID:e11388df; grifo nosso)



    Como bem se percebe, o Tribunal reclamado imputou responsabilidade subsidiária à empresa reclamante pelas obrigações trabalhistas, por entender configurada a terceirização do serviço de transporte. 



    Não se pronunciou, no entanto, sobre a existência de relação comercial fundada na Lei n. 11.442/2007, sobretudo em razão da inexistência de contrato de transporte de cargas.



     Assim, entendo inexistir no caso estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos da ADC 48, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008; grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Responsabilidade subsidiária. Contrato civil de prestação de serviços de transporte de passageiros. Inexistência de contratação para o exercício da atividade de transporte de cargas. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 71.454 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024; grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF e da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF. III. Razões de decidir 3. Os atos decisórios reclamados não guardam estrita aderência aos fundamentos da ADC 48/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. Na origem, discutiu-se a competência para a execução de contribuições previdenciárias. 4. Não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal, inexistindo, portanto, ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 74.293 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.3.2025)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente